Tribunal: TJMT
Processo: 1047642-68.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1047642-68.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[ROBERTO BATISTA TOLENTINO - CPF: 730.369.861-20 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – BANCO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – MANUTENÇÃO INDEVIDA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MAJORAÇÃO – NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Recurso Inominado. Sentença de parcial procedência, que declarou a inexigibilidade dos débitos sub judice e condenou o reclamado ao pagamento de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, a título de danos morais.

2.
Pretensão recursal é a reforma da sentença para majorar o quantum indenizatório para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

3.
Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão, devendo-se observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado e garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

4.
Quantum indenizatório fixado merece a devida majoração, adequando-se o valor do dano extrapatrimonial aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

5.
Sentença parcialmente reformada.

6.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso inominado
interposto em face da sentença de
parcial procedência,
que declarou a inexigibilidade do débito questionado, ao fundamento que o autor comprovou o adimplemento e a manutenção indevida da inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, condenando a reclamada ao pagamento de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, a título de indenização por danos morais.

A parte recorrente pleiteou, preliminarmente, os benefícios da gratuidade de justiça. No mérito, requer a reforma da sentença para majorar o valor indenizatório, fixando-o em R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como que os juros sejam contados do evento danoso.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da questão se limita ao reconhecimento ou não da inexigibilidade do débito mantido inscrito no órgão de proteção de crédito, bem como, se procede o pedido de majoração do valor arbitrado a título de indenização por danos morais.

A parte reclamante alega que formalizou acordo para a quitação dos débitos com o banco e efetuou o pagamento das parcelas devidas, sendo a última em 20.10.2020, contudo seu nome permaneceu inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pela Recorrida até 12/11/2020, juntando como prova do alegado o extrato da negativação.

O adimplemento do recorrente foi comprovado nos autos e o juízo julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, fixando para os danos morais o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Pois bem. A recorrida agiu com imprudência, ao manter o nome da cliente nos bancos de dados das entidades de proteção ao crédito, após o acordo e pagamento das parcelas, vez que, cumpre ao credor promover a exclusão do nome do devedor dos cadastros restritivos de crédito.

Conquanto a recorrida não tenha agido com dolo, este fato demonstra sua conduta ofensiva, tal como se verifica
“in casu”
, a configurar o dano moral.

A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se in re ipsa, ou seja, é presumido e não carece de prova da sua ocorrência, entendimento seguido pelas Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, inclusive, objeto de súmula
:
“A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente.
” (Aprovada em 19/09/2017 - Súmula 22).

Não há notícia de negativação preexistente nos órgãos de proteção ao crédito em desfavor da reclamante.

Reconhecido o dano moral, o valor da indenização deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido e outras circunstâncias que se fizerem presentes.

Assim, à vista dos critérios acima elencados e em atenção aos patamares fixados por esta e. Turma Recursal em casos semelhantes, o valor da indenização por danos morais merece majoração para
R$ 8.000,00 (oito mil reais),
quantia esta que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, não caracterizando o enriquecimento indevido do reclamante e mantendo o efeito pedagógico necessário, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita
.

Neste mesmo sentido:

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. OFENSA AO ÔNUS DA DIALETICIDADE. AFASTADA. REALIZAÇÃO DE ACORDO E QUITAÇÃO DA PRIMEIRA PARCELA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVAÇÃO. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM FIXADO FORA DA RAZOABILIDADE. MAJORAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Recurso Inominado. Sentença que julgou parcialmente o pedido para: (i) declarar válido o acordo pactuado entre as partes, e (ii) condenar a recorrente ao pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais. 2. Pretensão recursal é a majoração do quantum indenizatório para o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). 3. A impugnação específica no âmbito do recurso satisfaz a dialeticidade. 4. A inserção no rol de inadimplentes foi feita antes da pactuação do acordo e do pagamento da primeira parcela, portanto, a negativação foi lícita, porém a manutenção da restrição foi indevida, visto que sua baixa ocorreu após o deferimento da tutela de urgência. 5. Imprudência da recorrida, ao manter o nome da cliente nos bancos de dados das entidades de proteção ao crédito, após acordo e recebimento da primeira parcela, vez que, cumpre ao credor promover a exclusão do nome do devedor dos cadastros restritivos de crédito. 6. A jurisprudência é firme no sentido que a manutenção indevida nos órgãos de proteção ao crédito configura dano moral in re ipsa. 7. Quantum indenizatório fixado fora da razoabilidade. Redução. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido para majorar o quantum indenizatório para o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).
(N.U 1011579-02.2020.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 13/05/2021, Publicado no DJE 18/05/2021)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para majorar o quantum indenizatório de R$ 3.000,00 (três mil reais) para o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), mantendo-se a sentença nos demais termos.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento (art.55, caput, da Lei no 9.099/95).

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2022